Tribunal: TJBA
Processo: 0314858-57.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0314858-57.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SILVESTRE ANTONIO GONCALVES BRAGA NETO

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY, PEDRO RIBEIRO LUZ

APELADO: Fundacao Petrobras de Seguridade Social da Bahia Petros e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, RENATA CALDAS DE MACEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE BENEFÍCIO SUPLEMENTAR DE APOSENTADORIA. CUMULADO COM PEDIDO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR - PETROS. FORMAÇÃO DE LITISCONSORCIO PASSIVO ENTRE EMPRESA PATROCINADORA (PETROBRÁS) E ENTIDADE PREVIDÊNCIARIA PRIVADA FECHADA GESTORA (PETROS). PRETENSA APLICAÇÃO DE REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA ADESÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA SUPLEMENTAR. SENTENÇA QUE ACOLHEU PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO.
ERROR IN JUDICANDO
. OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DE Nº 291 DA SÚMULA DO STJ. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE SOMENTE AS PARCELAS VENCIDAS CINCO ANOS ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA.
APELO PROVIDO NO PONTO.
PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INTELIGÊNCIA DA NORMA DO §4º DO ART. 1013 DO CPC.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SOCIEDADE
PATROCINADORA. TESE REPETITIVA FIRMADA NO STJ (TEMA 936). AUTONOMIA JURÍDICA DA ENTIDADE AUTÔNOMA.
PRELIMINAR ACOLHIDA.

MÉRITO.

IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. APLICAÇÃO DE REGULAMENTO VIGENTE NA ÉPOCA DE ADMISSÃO DA PARTE ACIONANTE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS PELO STJ NO RESP 1435837/RS. APLICAÇÃO DO REGULAMENTO DO TEMPO DO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE PARA A PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO SUPLEMENTAR. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. SENTENÇA REFORMADA.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO RECHAÇADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA PETROBRÁS ACOLHIDA E PRETENSÃO AUTORAL DE MÉRITO JULGADA IMPROCEDENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0314858-57.2014.8.05.0001,

em que é apelante
SILVESTRE ANTÔNIO GONÇALVES BRAGA NETO
e apeladas
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS

e
PETROBRÁS – PETRÓLEO BRASILEIRO S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora, em
dar provimento parcial ao apelo para afastar a prejudicial de prescrição, e prosseguindo no exame do feito,
acolher preliminar de ilegitimidade passiva da segunda apelada e, no mérito,
julgar improcedente a pretensão autoral.

Sala das Sessões, de de 2022.

Des(a). Presidente

DESª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça